Tribunal: TJPA
Processo: 0001125-94.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001125-94.2019.8.14.0026

APELANTE: LUILTON DA SILVA SANTOS, NATAN MESQUITA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §3°, II E ART. 157, §2°, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
. LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AINDA QUE A JUNTADA DO LAUDO TENHA SIDO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO SE VISLUMBRA POSSIBILIDADE DE NULIDADE DA SENTENÇA, VEZ QUE A MATERIALIDADE E AUTORIA FORAM DEVIDAMENTE APURADOS NOS AUTOS , INCLUSIVE PELA PRÓPRIA CONFISSÃO DOS ACUSADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
DOSIMETRIA
.

PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
. NÃO ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE DO CRIME SE ENCONTRA CABALMENTE COMPROVADA POR MEIO DA CONFISSÃO DOS PRÓPRIOS ACUSADOS. DESTA FEITA, DEMONSTRADO QUE OS RECORRENTES AGIRAM EM CONJUNTO, TORNA-SE DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA EM COMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatro de novembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por

LUILTON DA SILVA SANTOS E NATAN MESQUITA SILVA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito Juízo da Vara Única de Jacundá/PA,
que os condenou à
pena de 32 (trinta e dois) de reclusão e

18 (dezoito) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática dos delitos tipificados no art.
157, §3°, II e art. 157, §2°, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 08.02.2019, os ora denunciados assassinaram a vítima Genival Araújo da Silva, com o intuito de subtrair sua motocicleta. Para tanto, utilizaram-se de um pedaço de pau e de uma faca, com a qual desferiu golpes no tórax da vítima. Já na posse do bem subtraído, os indivíduos assaltaram a vítima Cleudes Ribeiro dos Santos.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, os recorrentes pugnam,
preliminarmente, pugna a Defesa pela declaração de nulidade da sentença. No mérito, requer que seja afastada a majorante de concurso de agentes.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça

Cláudio Bezerra de Melo
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Analiso agora a preliminar levantada.

Pleiteiam os apelantes pela declaração de nulidade da sentença, alegando que o laudo necroscópico foi juntado após as alegações finais da defesa, o que impossibilitou a manifestação quanto à prova.

Não merece prosperar o citado pleito.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Muito embora o laudo necroscópico tenha sido juntado aos autos após manifestação da defesa, o que, em tese, limitaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se pode ignorar o fato de que ambos os Apelantes confessaram as imputações a eles feitas, inclusive fornecendo detalhes específicos e complementares acerca do momento dos fatos.

Neste sentido, não se verifica nenhum prejuízo causado à defesa dos Apelantes pela juntada tardia do laudo necroscópico, uma vez que os próprios acusados confessaram a prática do delito, fazendo-se necessário destacar a redação do art. 563 do CPP, a qual se colaciona abaixo:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Considerando que a materialidade restou comprovada por outras provas que não o laudo pericial, sobretudo pela confissão dos Apelantes, é notório que a sentença condenatória foi fundamentada em um vasto conjunto probatório, e não exclusivamente na confissão.”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR. LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que a juntada do laudo tenha sido após as alegações finais, não se vislumbra possibilidade de nulidade da sentença, vez que a materialidade e autoria foram devidamente apurados nos autos , inclusive pela própria confissão do acusado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. MÉRITO: REFORMA DA PENA? IMPROCEDÊNCIA. 2. O magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais e considerando duas negativas (culpabilidade e consequências) aplicou pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Ocorreu a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão e após, majorou a pena pela causa de aumento prevista nos incisos I e II do § 2° do art. 157, em seu patamar mínimo, 1/3 (um terço), restando fixada definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Ainda que o juízo tenha aplicado o regime fechado com fundamento no art. 33, §2°, “a” do CPB, embora esse dispositivo aplique-se as penas superiores a oito anos, permanece o regime fechado ante a reincidência do apelante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA – 3ª Turma de Direito Penal – Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

Passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam pelo afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Não assiste razão à Defesa.

A materialidade do crime se encontra cabalmente comprovada por meio da confissão dos próprios acusados. NATAN MESQUITA, em seu interrogatório, narra que tudo começou com uma discursão em uma festa, mas que depois foi embora e quando a vítima passou, anunciaram o assalto. Que a princípio iriam somente roubar a moto, mas como a vítima reagiu, deram pauladas e facadas. Que tiraram o corpo de frente de sua casa e levaram para o aeroporto. Que ia vender a moto e o valor ia dividir com o acusado Luilton, o que foi confirmado por este em seu interrogatório perante este juízo.

O acusado Luilton narra que na noite dos fatos deu carona para Natan até a sua casa. Logo depois a vítima apareceu, foi quando atacaram a vítima, pois pensavam que esta iria puxar uma arma de sua cintura. Que subtraíram para si a motocicleta e o celular da vítima. Que foi o autor das pauladas, enquanto NATAN deu as facadas.

Desta feita, demonstrado que os recorrentes agiram em conjunto, torna-se de rigor o reconhecimento da presença da qualificadora em comento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO COM RELAÇÃO AO ROUBO, DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA EM FACE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVA. CONCURSO FORMAL DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADO NA PROVA DOS AUTOS, ASSIM COMO AS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. INVIÁVEL ATENUAÇÃO DA PENA EM FACE DA SÚMULA N. 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E TIPIFICAÇÃO. RESISTÊNCIA QUE SE PERFAZ PELA REALIZAÇÃO DE DISPAROS PELO AGENTE NÃO IDENTIFICADO TAMBÉM EM PROL DO ACUSADO QUANDO ELES INTENTAVAM EMPREENDER FUGA MOTORIZADA, A QUAL FOI FRUSTRADA EM RAZÃO DO REVIDE POLICIAL. VERSÃO DEFENSIVA DO ACUSADO QUE NÃO SE SUSTENTA. VAI AFASTADA A QUALIFICADORA DO § 1º, POIS OS PPMM LOGRARAM PRENDER O RÉU, NÃO HAVENDO FALAR EM INEXECUÇÃO DO ATO FRENTE À RESISTÊNCIA EMPREGADA. PENA DO CRIME DE RESISTÊNCIA REAJUSTADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MAIS. DETERMINADA IMEDIATA RETIFICAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. Recurso parcialmente provido. (Apelação Crime Nº 70079346029, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS. Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 18/12/2018. TJ-RS - ACR: 70079346029 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 18/12/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/02/2019).

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora

Belém, 07/11/2022